Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002045-32.2018.8.11.0006
Recorrente: M B Franca Participação e Supervisão em Empresas Eireli
Recorrido: Brito Steffens & Steffens Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M B Franca Participação e Supervisão em Empresas Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103262491):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO LOCAÇÃO NÃO CONCRETIZADA – PARTE VENDEDORA QUE NÃO SE RESPONSABILIZOU PELA TRANSFERÊNCIA, MAS, SIM A COMPRADORA – CONTRATO EXPRESSO NESSE SENTIDO – PARTE VENDEDORA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZA - SENTENÇA MANTIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUÇÃO RECONHECIDA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Alegação de cláusula resolutiva do contrato, como razão para o não pagamento, sob a alegação de que a vendedora não teria cumprido seu dever de transferir o contrato de locação do imóvel.
Ausência de cláusula do contrato a obrigar a realizar a regularização da locação perante a proprietária, como sendo da vendedora, mas, expressamente da parte compradora.
A concretização da negociação se operou com a entrega da posse, administração, fundo de comércio, utilização da marca, e todos os itens que compunham o ponto, inclusive a loja foi repassada à terceiro, e está havendo a utilização da marca, em endereço diverso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002045-32.2018.8.11.0006, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 21/09/2021, p. 29/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação, propostos por ambas as partes, mantendo, assim, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução proposto por MB França Participação e Supervisão em Empresas Eireli e outros, em face de Brito Steffens e Steffens Ltda., que julgou parcialmente procedente o pleito para:
i) declarar a ilegitimidade passiva para a execução das embargantes/executadas Cs Administração e Consultoria Ltda., Carmen Steffens Franquias Ltda. e Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda.;
II) rejeitar o pedido de inexigibilidade do título de modo que, persiste a obrigação objeto da ação de execução em face da embargante/executada MB França Participação e Supervisão em Empresas Ltda;
III) condenar os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como pagar o advogado da embargada o valor de 20% sobre o valo atualizado da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência.
A parte recorrente alega violação ao artigo 474 do Código Civil, ao argumento de que “não foi concretizada a transferência do contrato de locação para a recorrente, a qual não conseguiu ter a posse (e não a propriedade) sobre o ponto comercial, de forma a não ser justo obrigá-la a cumprir com o contrato quando as condições não se consolidaram – por isso estava estipulada a cláusula resolutiva”.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 206, §3o, incisos V, IV e VIII, do Código Civil; 18, inciso I, da Lei de Duplicatas; 8o, da Lei no 5.474, Lei de Franquias e Lei no 8.955/94.
Recurso tempestivo (id 106738957) e preparado (id 106458469).
Contrarrazões no id 111089457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 474 do Código Civil, amparada na assertiva de que “não foi concretizada a transferência do contrato de locação para a recorrente, a qual não conseguiu ter a posse (e não a propriedade) sobre o ponto comercial, de forma a não ser justo obrigá-la a cumprir com o contrato quando as condições não se consolidaram – por isso estava estipulada a cláusula resolutiva”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não houve anuência do locador e, conforme expressamente se vê no contrato, a parte apelante assumiu a responsabilidade na transferência, de modo que não há como imputar a parte apelada o ônus da não concretização da locação, mormente no caso, que se vê claramente que a apelada tentou de todas as formas concretizar a renovação da locação inclusive em seu nome, contudo, o apelante não aceitou”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, bem como o reexame de fatos e provas o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 206, §3o, incisos V, IV e VIII, do Código Civil; 18, inciso I, da Lei de Duplicatas; 8o, da Lei no 5.474, Lei de Franquias e Lei no 8.955/94, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.